Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-19.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800956-19.2021.8.14.0054

APELANTE: ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

APELADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação da consumidora, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado e a condenou ao pagamento de danos morais e materiais. O banco embargante aponta: (a) omissão quanto ao pedido de compensação de valores transferidos à autora; e (b) contradição no tocante ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso por não analisar o pedido de compensação dos valores supostamente transferidos à conta da consumidora; e (ii) analisar se há contradição no julgado quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a omissão do julgado quanto ao pleito de compensação. No mérito, o pedido é rejeitado, pois a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a efetiva transferência dos valores à consumidora, apresentando apenas documentos unilaterais e sem autenticação, que não servem como prova do pagamento.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos da própria decisão, e não a divergência entre o julgado e o entendimento da parte ou a jurisprudência. Inexistência do vício, uma vez que o acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a fixação dos termos iniciais dos juros de mora, em conformidade com a legislação e súmulas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos, rejeitando-se o pedido de compensação.

Tese de julgamento: “1. A prova da efetiva transferência de valores em contrato de empréstimo é ônus da instituição financeira, não sendo suficientes, para tanto, meros documentos unilaterais, como capturas de tela de sistema interno. 2. A contradição que viabiliza o manejo de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é a interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo, e não a suposta dissonância com a lei, o entendimento da parte ou outros precedentes.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CC/2002, arts. 389, 398 e 406; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE SÃO JÃO DO ARAGUAIA - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800956-19.2021.8.14.0054

EMBARGANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMBARGADA:
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 25886785

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

25886785
, que conheceu e deu provimento ao recurso de
ESMERALDINA GOMES OLIVEIRA
.

Transcrevo a ementa do acordão guerreado:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Esmeraldina Gomes Oliveira em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de suposta fraude na contratação de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, realizado pelo Banco C6 S.A. A autora alega que não reconhece a contratação e questiona a validade da assinatura constante no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o banco apelado comprovou a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado impugnado pela apelante;

(ii) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela má prestação de serviços em razão da inexistência de prova da contratação;

(iii) determinar se a apelante faz jus à indenização por danos morais e à devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), que prevê a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente.

2.

O banco apelado não comprovou a autenticidade da assinatura constante no contrato, tampouco apresentou elementos que demonstrassem a efetiva contratação do empréstimo pela apelante, descumprindo o disposto nos arts. 373, II, e 429, II, do CPC/2015.

3.

O STJ, no julgamento do Tema 1.061, firmou a tese de que, em caso de impugnação da autenticidade de contrato bancário, cabe à instituição financeira provar a veracidade da assinatura.

4.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, sendo irrelevante eventual culpa de terceiros.

5.

O dano moral, no caso, é presumido (in re ipsa), em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, configurando violação à dignidade da pessoa humana.

6.

A devolução dos valores descontados deve ocorrer na forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600663-RS pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova é aplicável em favor do consumidor, nos termos do CDC, quando este impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário.

2.

Em caso de impugnação, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura e a efetiva contratação do serviço.

3.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados em fraudes praticadas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

4.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário presume-se in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II; CC/2002, arts. 389, 398 e 406; STJ, Súmulas 43, 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021.

Em suas razões recursais
(Id. Num. 26150810)
, o banco Embargante sustém a existência de contradição no acordão objurgado, a justificar a oposição dos aclaratórios, dado que os juros de mora incidentes sobre o montante fixado de danos morais deveriam ter sido estipulados desde o arbitramento e não a partir do evento danoso.

Prossegue afirmando também haver sido contraditório o julgado quanto aos juros de mora fixados em relação aos danos materiais, uma vez que deveriam ter sido estipulados desde a citação e não desde o evento danoso.

Alega, ainda, suposta

omissão na decisão
hostilizada
, por não ter o acórdão apreciado o pedido subsidiário de compensação ou restituição do valor efetivamente transferido à conta da autora.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento do recurso.

Sem contrarrazões pela parte Embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto assistir razão em parte ao ora embargante. Vejamos:

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

DA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO

No que se refere à alegação dos embargos,
assiste razão ao recorrente, visto que a monocrática objurgada, de fato não fez alusão ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora
.

Quanto à
compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte
autora/apelante, cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à parte demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido colacionados tão somente "prints" unilaterais de tela de sistema interno e/ou documentos sem autenticação (que não servem como prova de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim,
nada há a ser provido quanto ao pedido de compensação
.

Todavia, como, de fato, houve omissão, apenas em relação ao pedido de compensação/abatimento de valores liberados em favor da parte Autora, na decisão hostilizada,

os aclaratórios devem restar acolhidos neste ponto, sendo suprido o vício havido na decisão embargada.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
contraditório
, dado que os juros de mora incidentes sobre o montante fixado de danos morais deveriam ter sido estipulados desde o arbitramento e não desde o evento danoso.

Assevera o recorrente também haver incorrido a decisão em contradição quanto aos juros de mora fixados em relação aos danos materiais, uma vez que deveriam ter sido estipulados desde a citação e não desde o evento danoso.

Quanto aos ventilados vícios, não merecem prosperar os argumentos do embargante.

Analisando os argumentos da parte embargante no que concerne às contradições, estes não merecem ser acolhidos, pois inexiste na r. decisão monocrática qualquer contradição a ser sanada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Com maior razão, veja-se que não houve os vícios apontados, visto que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...) Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos danos morais, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido (Súmula 43, do STJ). (...)

Assim, não há vício na decisão embargada neste ponto.

Logo, o acolhimento em parte dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
ACOLHO-OS EM PARTE
, tão somente para suprir o vício de omissão apontado, rejeitando expressamente o pedido de compensação, mantendo-se o acordão nos seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025